Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para caracterização do crime de direção de veículo em estado de embriaguez basta que o agente esteja com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 (três décimos de miligrama por litro) de ar expelido dos pulmões.
2. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pela constatação do estado de embriaguez do réu pelo teste de etilômetro e sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora.
3. O STJ assentou que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente (...) (HC 429.419/ES)” e, consideradas as circunstâncias judiciais, é cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a culpabilidade é negativada em razão da maior concentração alcóolica no organismo do réu, que repercute em maior grau de periculosidade da condução automobilística.
4. A submissão voluntária ao teste de etilômetro não se constitui em atenuante genérica, se a alteração da capacidade psicomotora é constatável por outros meios. Precedentes.
5. O crime previsto no art. 306, §1o, inciso I, da Lei 9.503/1997 é punido com detenção, sob o regime aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, do CP, segunda parte.
6. Negado provimento aos recursos.